Tribunal: CARF
Processo: 13106.000426/2010-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-12-20
Data de publicação: 2024-01-10

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13106.000426/2010-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-006.197 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
20 de dezembro de 2023
Recorrente
CELSO SASSI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. DEDUÇÃO INDEVIDA.
Na declaração de ajuste anual do contribuinte apenas poderá ser deduzida a
importância paga a título de pensão alimentícia em face das normas do Direito
de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, no montante efetivamente comprovado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleber Ferreira Nunes
Leite, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Mediante Notificação de Lançamento de fls. 33/40, exige-se do contribuinte
acima qualificado o recolhimento do crédito tributário no valor de R$ 9.547,43,
incluída a multa de ofício e os juros de mora calculados até 30/06/2010, em
virtude da constatação de irregularidades na Declaração de Ajuste Anual do
exercício de 2009, ano calendário de 2008.
Na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 35/38, a fiscalização
informa ter glosado as deduções indicadas a seguir, por falta de comprovação:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13106.000426/2010-15
Fl. 202
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-006.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000426/2010-15

- previdência privada e FAPI no valor de R$ 10.399,30, por falta de
comprovação da contribuição para o Bradesco Vida e Previdência, R$ 5.299,46,
e Caixa Vida e Previdência, R$ 5.099,84. Segundo esclarece a fiscalização, no
informe de rendimentos o valor dedutível da base de cálculo do IR é zero;
- pensão alimentícia judicial no valor de R$ 13.409,00. De acordo com
comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto de Renda na
Fonte, ano calendário 2008, emitido por Visão Prev Sociedade de Previdência
Complementar, o valor da pensão alimentícia pago à alimentanda Jessica Ortiz
Sassi, totalizou R$ 15.946,26;
- despesas médicas no valor de R$ 2.078,18. Nas fls. 38, consta a motivação das
glosas das despesas médicas.
O contribuinte apresentou impugnação ao lançamento, anexada às fls. 02 dos
autos.
Relativamente às glosas das deduções das despesas médicas declaradas
informou estar apresentando os comprovantes, a Carta de Sentença da Ação de
Separação que fixou a pensão alimentícia no valor correspondente a 25%.
Também ficou estabelecida a obrigação do pagamento das mensalidades
escolares. Solicitou a consideração dos documentos apresentados.
A decisão de piso foi parcialmente favorável à pretensão impugnatória, conforme
ementa abaixo transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2009
DESPESAS MÉDICAS. DESPESAS COM INSTRUÇÃO. GLOSA.
Mantém-se a glosa de dedução a título de despesas médicas, quando não forem
apresentados documentos hábeis que comprovem o efetivo pagamento pela
prestação dos serviços, devendo ser aceitas aquelas devidamente comprovadas.
PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. GLOSA.
Deve ser mantida a glosa de valor deduzido a título de Pensão Alimentícia
Judicial, quando não comprovada a sua procedência.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PREVIDÊNCIA PRIVADA E FAPI.
Consolida-se administrativamente o crédito tributário relativo à matéria não
impugnada.
Cientificado da decisão de primeira instância em 14/10/2014, o sujeito passivo
interpôs, em 12/11/2014, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que anexa, ao recurso voluntário, decisão judicial que
determinou o pagamento de pensão e pagamento de estudos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Fl. 203
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-006.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000426/2010-15

Importante mencionar que o contribuinte não recorreu em relação à glosa de
despesa médica, tornando-se definitiva a decisão de piso em razão da preclusão, a seguir
transcrita:
Despesas médicas no valor de R$ 2.078,18
Relativamente às despesas médicas declaradas em nome de Associação
Beneficente dos Emp. R$ 1.394,18 (R$ 1.903,85 – 509,68 valor comprovado) e
Assistência Médico Hospitalar São Lucas R$ 684,00 (R$ 2.020,00 – R$
1.336,00), os documentos constantes nos autos foram apresentados à
fiscalização em momento antecedente ao lançamento e considerados, conforme
demonstrativos de fls.48 e 50 dos autos e indicados no lançamento na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal de fls. 38 dos autos.
Assim, mantenho a glosa de R$ 2.078,18, indicada no lançamento por falta de
comprovação. Importa destacar que todas as deduções estão sujeitas à
comprovação/justificação nos termos estabelecidos no art. 73, do Regulamento
do Imposto de Renda (Decreto n° 3000/99).
O litígio recai sobre a existência de decisão judicial que determinou o pagamento
de pensão, com indicação dos beneficiários e respectivos valores estipulados para fundamentar a
dedução da despesa com pensão alimentícia levada a efeito em sua Declaração de Ajuste Anual
(DAA).
Em relação à discussão sobre a dedução de pensão alimentícia, o recorrente
reapresenta, em grau recursal, os mesmos documentos já veiculados em 1a instância, aduzindo os
mesmos argumentos de sua impugnação para reforma da decisão de piso.
Tendo em vista que o recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com
a redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:

Trata o presente lançamento de glosas de deduções de previdência privada e
FAPI, despesas médicas e de pensão alimentícia judicial informadas pelo
notificado na Declaração de Ajuste Anual do exercício 2009.
Inicialmente registro ter o contribuinte deixado de contrapor o lançamento no
que se refere à glosa da dedução de previdência privada no valor de R$
10.399,30. Em razão da ausência de litígio, consolida-se administrativamente o
crédito tributário na forma disposta no artigo 17, do Decreto n° 70.235/1972,
relativamente a este item do lançamento. Assim a presente decisão estará
restrita à parte do lançamento que foi objeto de contestação.
Objetivando comprovar as despesas deduzidas, o contribuinte apresentou
documentos que após análise passo as seguintes considerações:
Pensão alimentícia judicial no valor de R$ 13.409,00
O contribuinte apresentou cópias de peças processuais (Proc. no 588/02 – 5a V
Cível de Bauru – SP) da sentença homologatória da convenção de separação
judicial consensual e do comprovante de rendimentos recebidos no ano
calendário 2008, de fls. 06/12 e 70 dos autos.
Há que se destacar que na Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fls.
30, a fiscalização informou ter sido glosado o valor da pensão alimentícia de R$
13.409,00.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-006.197 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13106.000426/2010-15

De acordo com comprovante de Rendimentos Pagos e de Retenção de Imposto
de Renda na Fonte, ano calendário 2008, emitido por Visa Prev. Sociedade de
Previdência Complementar às fls. 70, o valor da pensão alimentícia paga à
alimentanda Jessica Ortiz Sassi, totalizou em R$ 15.946,26.
O valor da pensão alimentícia (R$ 15.946,26) foi informado à RFB em DIRF
pela fonte pagadora citada anteriormente. Assim, tendo em vista que foi
informado na DIRPF do notificado o valor da pensão alimentícia de R$
29.355,26, fica mantida a glosa do valor não comprovado de R$ 13.409,00.
Há que ser destacado que o contribuinte apresentou juntamente com a defesa
comprovante de despesas com instrução da alimentanda. Apresentou o
comprovante de pagamento à Universidade do Sagrado Coração de fls. 05, que
indica pagamento da despesa de R$ 13.409,00, que não pode ser considerado
como valor de pensão alimentícia.
Convém referir, porém que a convenção de separação judicial consensual, no
item Da pensão alimentícia, às fls. 12 dos autos, previu que o notificado deverá
pagar as mensalidades escolares.
Tratando das despesas com educação, convém citar o disposto no art. 81 do
RIR/99, aprovado pelo Dec. 3.000/99, que autoriza a dedução das despesas com
educação, observado o limite anual individual. Assim refere o artigo:
Art. 81. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os
pagamentos efetuados a estabelecimentos de ensino relativamente à
educação pré-escolar, de 1o, 2o e 3o graus, cursos de especialização ou
profissionalizantes do contribuinte de seus dependentes, até o limite
anual individual de um mil e setecentos reais (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea b ).
§ 1o O limite previsto neste artigo corresponderá ao valor de um mil e
setecentos reais, multiplicado pelo número de pessoas com quem foram
efetivamente realizadas as despesas, vedada a transferência do excesso
individual para outra pessoa (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II,
alínea b.
(...)
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 205
DF CARF MF
Original